Tribunal: TJSP
Processo: 1002982-77.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – LOCAÇÃO – Arguições de inépcia da inicial e de cerceamento de defesa – Rejeição das preliminares – Título executivo líquido, certo e exigível – Requisitos preenchidos – Arguição de excesso de execução – Não demonstrado – Valores devidamente indicados, não havendo demonstração de abusividade – Negado provimento.